Tribunal: STF
Processo: HC 80224
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-09-19
Data de publicação: 2000-09-19

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE
NULIDADES QUE VIERAM A SER CONHECIDAS APÓS O JULGAMENTO PELO
TRIBUNAL DO JÚRI, MAS ANTES DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. INDEFERIMENTO
DO PEDIDO DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL PELO JUIZ SINGULAR, CONFIRMADO
PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA AO JULGAR A APELAÇÃO, MAS DETERMINADA EX-
OFFÍCIO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1.      Paciente que respondeu solto ao processo e apelou em
liberdade. Prisão decretada no julgamento que desproveu a apelação.
2.      Alegação de nulidade só conhecida após o julgamento pelo
Tribunal do Júri (suspeição de jurado e coação de testemunha), mas
antes do julgamento da apelação; pedido de justificação judicial
para comprová-la negado pelo Juiz singular e confirmado pelo
Tribunal de Justiça ao julgar o apelo, porém, objeto de ordem de
habeas-corpus concedida ex-offício pelo Superior Tribunal de
Justiça.
3.      Alegação da nulidade em momento oportuno (artigo 571,
VII, do CPP).
4.      Indeferimento do pedido de anulação da decisão do
Tribunal do Júri por implicar em total e conclusivo exame de provas
em sede de habeas-corpus e por suprimir o segundo grau de
jurisdição.
5.      Habeas-corpus conhecido e deferido, em parte, para anular
o acórdão do Tribunal de Justiça e determinar que outro seja
prolatado, levando em conta, como entender de direito, a prova
produzida na justificação judicial já realizada por ordem ex-offício
do STJ, restando, em conseqüência, insubsistente a ordem de prisão
nele contida e confirmada a liminar concedida.